Tribunal: TJES
Processo: 5002287-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002287-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO SUL
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002287-51.2020.8.08.0000

Recorrente: Condomínio do Edifício Atlântico Sul

Recorrida: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO SUL
formalizou a interposição de
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 717607, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO
ajuizada pelo Condomínio Recorrente em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, cujo
decisum
indeferiu a posterior
MEDIDA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
pleiteada pelo Recorrente
.

O Recorrente aduziu que, após haver sido deferida a tutela de evidência, com a determinação para que se promovesse a cobrança do consumo de água e esgoto com base no consumo real e efetivo aferido na unidade de medição, a Recorrida estaria deixando de considerar que, a despeito de possuir um único medidor, a unidade de consumo seria constituída por 45 (quarenta e cinco) economias, devendo, portanto, ser aplicada, no caso dos autos, a regra estabelecida no artigo 2º, incisos I e II, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 20/2018, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, ou seja, que impõe a forma de tarifação que se apresentar mais vantajosa para o consumidor.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso para
“(...) que a agravada, a título de tutela de urgência cautelar, seja compelida a cumprir o art. 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a dupla simulação determinada em tal preceito normativo para efeito de enquadramento do Agravante na tabela progressiva e, a partir daí, emitir fatura
consoante o critério que for mais vantajoso, sob pena de multa a cada fatura inadequada”.

Contraminuta no id. 766381.

Decisão (id. 790670), deferindo
“
o
pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado pela parte Recorrente
, determinando que a Concessionária
Recorrida observe o disposto no artigo 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a simulação indicada no caput do referido dispositivo normativo para aferição do critério mais vantajoso ao consumidor e posterior emissão da fatura de consumo de acordo com esse requisito”
.

Petição (id. 1786504), em que a Recorrida noticia que a Agência Reguladora dos serviços prestados editou nova Resolução nº 051/2021 que “
estabeleceu nova estrutura tarifária e aprovou os resultados da 1a Revisão Tarifária Ordinária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestado pela CESAN, ocasionando profunda alteração legislativa e regulamentar no formato das cobranças até então efetuadas pela CESAN, não existindo mais a metodologia pretendida pelo Agravante em seu recurso bem como foram revogados os artigos 2º e 3º da Resolução no 020/18 que fundamentaram a judiciosa decisão liminar
”. E, diante do aludido fato, pugna pela perda superveniente do interesse recursal.

Despacho (id. 2096222), determinando a intimação do Recorrente
para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegada perda superveniente do interesse recursal.

Petição da Recorrente (id. 2207292), na qual enfatiza que “
embora a nova Resolução tenha revogado os arts. 2º e 3º da Resolução ARSP nº 020/2018, SEUS EFEITOS OPERAM-SE SOMENTE A PARTIR DE 01/10/2021, conforme consta expressamente no § 1º do art. 3º daquela
”. Defende, portanto, que “
até a data de 01/10/2021, a agravada permanece, sim, com o pleno dever de cumprir irrestritamente o art. 2º da Resolução ARSP nº 20/2018, tal como, aliás, foi determinado na decisão que concedeu efeito ativo a esse agravo de instrumento, até porque, frisa-se, a pretensão autoral também diz respeito à repetição do montante que a CESAN cobrou a maior indevidamente - ao arrepio desta Resolução ARSP nº 20/2018 - durante todo esse período
”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Recursal

Na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada
”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

In casu
, houve a concessão de efeito suspensivo/ativo neste recurso “
determinando que a Concessionária Recorrida observe o disposto no artigo 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a simulação indicada no caput do referido dispositivo normativo para aferição do critério mais vantajoso ao consumidor e posterior emissão da fatura de consumo de acordo com esse requisito”
.

A despeito de a aludida Resolução ter sido revogada pela Resolução nº 051/2021, a qual estabeleceu nova estrutura tarifária, certo é que seus efeitos se iniciaram apenas a partir de 01/10/2021.

Deste modo,
revela-se subsistente o interesse recursal, ante a utilidade e, sobretudo, a necessidade deste recurso para fins de manutenção dos efeitos daquele pronunciamento liminar até o fim do período de aplicação daquela Resolução revogada.

Pelo exposto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque.

VOTO

Mérito

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO SUL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 717607, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO
ajuizada pelo Condomínio Recorrente em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, cujo
decisum
indeferiu a posterior
MEDIDA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
pleiteada pelo Recorrente
.

O Recorrente aduziu que, após haver sido deferida a tutela de evidência, com a determinação para que se promovesse a cobrança do consumo de água e esgoto com base no consumo real e efetivo aferido na unidade de medição, a Recorrida estaria deixando de considerar que, a despeito de possuir um único medidor, a unidade de consumo seria constituída por 45 (quarenta e cinco) economias, devendo, portanto, ser aplicada, no caso dos autos, a regra estabelecida no artigo 2º, incisos I e II, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 20/2018, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, ou seja, que impõe a forma de tarifação que se apresentar mais vantajosa para o consumidor.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso para
“(...) que a agravada, a título de tutela de urgência cautelar, seja compelida a cumprir o art. 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a dupla simulação determinada em tal preceito normativo para efeito de enquadramento do Agravante na tabela progressiva e, a partir daí, emitir fatura
consoante o critério que for mais vantajoso, sob pena de multa a cada fatura inadequada”.

Contraminuta no id. 766381.

Decisão (id. 790670), deferindo
“
o
pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado pela parte Recorrente
, determinando que a Concessionária Recorrida observe o disposto no artigo 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a simulação indicada no caput do referido dispositivo normativo para aferição do critério mais vantajoso ao consumidor e posterior
emissão da fatura de consumo de acordo com esse requisito”
.

Expendido esse sucinto relato, impõe-se assentar
, de início,
que “
a ausência de motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC/2015
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035199003043, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Na hipótese, nota-se que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente sem qualquer fundamentação específica, daí a existência do apontado vício que conduz à anulação da Decisão recorrida, sendo possível a continuidade do exame da irresignação recursal diante da presença de elementos para tanto, aplicando-se a Teoria da Causa Madura em sede de Agravo de Instrumento (
ex vi
STJ – REsp 1215368/ES).

No tocante à matéria de fundo, não se pode olvidar, consoante estabelecido na
Súmula 407/STJ,
que “
é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
”.

Ademais, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se no sentido de que “
é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido
”
. (
STJ
. EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

In casu,
demonstra-se relevante a incidência da
Resolução nº 20/2018, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo
, notadamente do seu artigo 2º, que assim estabelecia,
in litteris:

"
Artigo 2º
. Em complementação aos critérios especificados na Re
solução ARSI nº 008/2010
e para efeito de
faturamento,
nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor
, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias,
devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário
.

I. A unidade usuária é formada por uma economia
;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
.

§ 2º. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o § 2º deste artigo.

§ 4º. O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

§ 5º. O critério II estabelecido neste artigo não é aplicável aos usuários da categoria industrial".

N
a espécie,
os autos evidenciaram que, embora a Concessionária Recorrida tenha passado a registrar o consumo pelo volume real de m3 (metros cúbicos) utilizados no mês de referência pelo Condomínio Recorrente,
certo é que, em tese, a norma contida no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da citada Resolução nº 20/2018, não fora devidamente observada, já que o dispositivo estabelece que, para efeitos de enquadramento da respectiva faixa de consumo ou na categoria de usuário, quando a unidade usuária for composta por mais de uma economia, é preciso levar em consideração o volume de m3 efetivamente medido e a apuração do valor de cada economia pelo quociente resultante da divisão do consumo registrado no medidor e o número de economias na unidade usuária, o que, ao menos inicialmente, não teria sido efetuado pela Recorrida
.

No caso em apreço, constata-se que posteriormente à concessão do efeito suspensivo/ativo a este recurso, houve a revogação da aludida Resolução nº 20/2018 pela Resolução nº 051/2021, cujos efeitos, porém, iniciaram-se apenas a partir de 01/10/2021. Logo, revela-se impositiva a manutenção da eficácia da medida em comento até a aludida data.

Isto posto
,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para confirmar a tutela de urgência concedida neste recurso no sentido de determinar que a Concessionária Recorrida observe o disposto no artigo 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a simulação indicada no caput do referido dispositivo para aferição do critério mais vantajoso ao Consumidor e posterior emissão da fatura de consumo de acordo com esse requisito até 01/10/2021, quando então se iniciaram os efeitos da nova Resolução nº 051/2021.

É co
mo voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ A REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 20/2018. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO. HIDRÔMETRO. CÁLCULO TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO NA RESPECTIVA FAIXA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VOLUME EFETIVAMENTE MEDIDO E APURAÇÃO DO VALOR DE CADA ECONOMIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 2º, DA RESOLUÇÃO ARSP Nº 20/2018 ATÉ A SUA SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Recursal

I.I.
Na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

I.II.

In casu
, houve a concessão de efeito suspensivo/ativo neste recurso “
determinando que a Concessionária Recorrida observe o disposto no artigo 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a simulação indicada no caput do referido dispositivo normativo para aferição do critério mais vantajoso ao consumidor e posterior emissão da fatura de consumo de acordo com esse requisito”
. A despeito de a aludida Resolução ter sido revogada pela Resolução nº 051/2021, a qual estabeleceu nova estrutura tarifária, certo é que seus efeitos se iniciaram apenas a partir de 01/10/2021. Deste modo,
revela-se subsistente o interesse recursal, ante a utilidade e, sobretudo, a necessidade deste recurso para fins de manutenção dos efeitos daquele pronunciamento liminar até o fim do período de aplicação daquela Resolução revogada.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

“
A ausência de motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC/2015
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035199003043, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

II.II.
Na hipótese, nota-se que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente sem qualquer fundamentação específica, daí a existência do apontado vício que conduz à anulação da Decisão recorrida, sendo possível a continuidade do exame da irresignação recursal diante da presença de elementos para tanto, aplicando-se a Teoria da Causa Madura em sede de Agravo de Instrumento (
ex vi
STJ – REsp 1215368/ES).

II.III.
No tocante à matéria de fundo, não se pode olvidar, consoante estabelecido na Súmula 407/STJ, que “
é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
”. Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que “
é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido”
. (STJ. EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158).

II.IV.

In casu,
demonstra-se relevante a incidência da Resolução nº 20/2018, da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, notadamente do seu artigo 2º.

II.V.
Na espécie,
os autos evidenciaram que, embora a Concessionária Recorrida tenha passado a registrar o consumo pelo volume real de m3 (metros cúbicos) utilizados no mês de referência pelo Condomínio Recorrente, certo é que, em tese, a norma contida no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da citada Resolução nº 20/2018, não fora devidamente observada, já que o dispositivo estabelece que, para efeitos de enquadramento da respectiva faixa de consumo ou na categoria de usuário, quando a unidade usuária for composta por mais de uma economia, é preciso levar em consideração o volume de m3 efetivamente medido e a apuração do valor de cada economia pelo quociente resultante da divisão do consumo registrado no medidor e o número de economias na unidade usuária, o que, ao menos inicialmente, não teria sido efetuado pela Recorrida.

II.VI.
No caso em apreço, constata-se que posteriormente à concessão do efeito suspensivo/ativo a este recurso, houve a revogação da aludida Resolução nº 20/2018 pela Resolução nº 051/2021, cujos efeitos, porém, iniciaram-se apenas a partir de 01/10/2021. Logo, revela-se impositiva a manutenção da eficácia da medida em comento até a aludida data.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para confirmar a tutela de urgência concedida no sentido de determinar que a Concessionária Recorrida observe o disposto no artigo 2º, da Resolução ARSP nº 20/2018, realizando a simulação indicada no caput do referido dispositivo normativo para aferição do critério mais vantajoso ao Consumidor e posterior emissão da fatura de consumo de acordo com esse requisito até 01/10/2021, quando então se iniciaram os efeitos da nova Resolução nº 051/2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.